Tribunal: STF
Processo: RE 100195
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-11
Data de publicação: 1983-10-11

Ementa:
- Embargos à execução fiscal. Responsabilidade do sócio gerente, não encontrados bens sociais, em firma individual dissolvida, sem procedimento legal, indestacáveis os bens do patrimônio do titular e os da firma individual.
Dispositivo legal não prequestionado.
Recurso extraordinário não conhecido.